Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720145-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUZ SUPER ATACADISTA LTDA, RCT ATACADISTA LTDA, EQNP COMERCIAL LTDA, QNL COMERCIAL LTDA AGRAVADO: VIVA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação declaratória de nulidade de débitos c/c reparação de danos morais ajuizada em desfavor de VIVA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e do BANCO SAFRA S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fossem suspensas, até decisão final de mérito, as negativações e protestos dos títulos inscritos no SPC BRASIL, SERASA e cartórios extrajudiciais. Em suas razões recursais (ID 59230528), as autoras afirmam ter firmado contratos de acordos comerciais para que a primeira ré lhes fornecesse mercadoria para venda no varejo, havendo saldo devedor a ser quitado pela primeira ré. Alegam, em síntese, má-fé da primeira ré que emitiu, de forma fraudulenta, duplicatas de operações inexistentes, pois sem as respectivas notas fiscais e comprovantes de recebimento de mercadorias, e cedeu referidas duplicatas fraudadas à instituição financeira ré que ilegalmente protestou os títulos sem notificar as autoras agravantes da suposta cessão dos créditos. Nessa esteira, sustentam ausência de relação jurídica entre as partes quantos aos títulos protestados, razão pela qual defende a ilicitude das negativações-protestos, que estão prejudicando o crédito das autoras agravantes com fornecedores e instituições financeiras. Sustentam a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora e requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender, até decisão de mérito, as negativações e protestos dos títulos especificados nos autos inscritos no SPC BRASIL, SERASA e Cartórios. Preparo recolhido (ID 59230529). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, a autoras agravantes insistem na tutela de urgência formulada para suspender as negativações e protestos dos títulos especificados nos autos inscritos no SPC BRASIL, SERASA e Cartórios, até o julgamento definitivo da ação. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelas autoras agravantes, o processo se encontra em fase incipiente na instância de origem, não se verificando presentes, nesse exame inicial, os requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não resta evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado, consoante bem ponderado na decisão impugnada que negou a tutela de urgência ao assentar que “No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como infirmar a verossimilhança da alegação dos autores sem a dilação probatória, porquanto os documentos juntados ao ID 196142633 e seguintes não atestam, por si só, a ausência de relação jurídica entre as partes quanto ao valor cobrado, tampouco que as negativações se deram de forma indevida. Desse modo, entendo que deva ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito. Corroborando o juízo a quo, verifico que os elementos de convicção carreados ao feito reclamam melhor elucidação, não permitindo formar seguramente precoce convicção quanto à probabilidade necessária (art. 300 do CPC) para sustar, in limine litis e inaudita altera pars, o protesto ou a negativação do nome das autoras agravantes nos órgãos de restrição ao crédito. Com efeito, a par da existência de contratos de acordo comercial firmados entre as autoras agravantes e a primeira ré (ID 196142633 do processo referência), os vários relatórios das operações produzidos unilateralmente pelas próprias não permitem, ao menos neste breve exame próprio ao momento processual, aferir a probabilidade do direito vindicado, sobretudo em face das inúmeras operações relacionadas, de modo a exigir meticuloso cotejo não apenas com a documentação que instrui a inicial (protestos, notificações extrajudiciais e comunicação policial – IDs 196142633, 196142623, 196142625, 196142626 e 196142627 do processo referência), mas também, em observância ao contraditório prévio e à paridade de armas, com os documentos a serem produzidos pela parte adversa. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presente prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 19 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator